Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INTIMAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.

1. Atendido o disposto na Portaria GC 34, de 02.03.2021, deste Tribunal, a qual autoriza a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de Justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, tendo em vista a situação enfrentada pelo advento da pandemia, não se reconhece a nulidade quanto à intimação do réu via aplicativo whatsapp.

2. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

4. Apelação conhecida e desprovida.